Tribunal: TJSP
Processo: 0000864-66.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000556235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000864-66.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL
GONÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3147
Agravo em Execução Penal no 0000864-66.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto- Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal- DEECRIM 8a RAJ
Juíza de Direito: doutor Antônio Carlos Pinheiro de Freitas
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Gonçalves Dias
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal.
2-) Pleito para reforma da decisum a fim de que o pagamento da pena de multa
seja fixado como condição para a progressão ao regime semiaberto.
3-) Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, desnecessária é a quitação da pena
pecuniária para a concessão da progressão de regime.
4-) Recurso ministerial desprovido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em
face da decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto a Rafael sem
exigir, para tanto, o pagamento de multa.
Alega que há necessidade de reforma da decisão, pois ao deferir a progressão
ao regime aberto ao agravado, não verificou a possibilidade de cumprimento da pena de
multa, pelo sentenciado, mesmo que seja de forma parcelada, sendo que o inadimplemento
impede a progressão de regime prisional, segundo entendimento do Supremo Tribunal
Federal. Requer, portanto, que o adimplemento da pena pecuniária seja fixado como
condição para a progressão de regime (fls. 1/15).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 39/48), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 49/52).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
recurso (fls. 60/67).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Verte-se dos autos que o agravado foi processado e ao final condenado à pena
total de quatro (4) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa, no total, no
mínimo legal, em regime inicial semiaberto, pela prática da infração previstas nos artigo
157, "caput", do Código Penal, após prática de falta disciplinar grave, o sentenciado
regrediu ao regime fechado, em 27.11.2018, término da pena previsto para 20.11.2021 (fls.
20/21).
Infere-se dos autos que a douta Defesa pleiteou a progressão ao regime aberto
em face dos preenchimentos dos requisitos legais. Por outro lado, o Ministério Público
manifestou-se contrariamente ao pedido por entender necessário o adimplemento da pena
de multa.
Ao final, o digno Magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos para
a concessão do pleito e deferiu a progressão ao regime semiaberto ao agravado,
respaldando-se na Lei de Execução Penal e nos entendimentos firmados por esta Colenda
Corte (fls. 16/19).
Após a ponderação dos argumentos trazidos, não há que se falar em
modificação da decisum.
É certo que a Lei de Execuções, ao dispor sobre a progressão de regime, não
exigiu o adimplemento da pena pecuniária para concessão da benesse. E mesmo com a
edição dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime) não se acrescentou tal requisito,
vejamos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento
que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de
penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
No que tange ao julgado recente do Supremo Tribunal Federal, invocado nas
razões do órgão ministerial, é inaplicável ao caso em análise, isto porque refere-se à
execução penal de condenado por crime contra a Administração Pública. Portanto, o
precedente não suporta interpretação extensiva com o caso em tela, pois o agravado foi
condenado por roubo.
Neste diapasão, dispõe o § 4o. Art. 33 do Código Penal:
"§ 4o - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais."
No mesmo sentido é o entendimento dessa C. Câmara:
"Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal Federal invocado
nas razões recursais, que além de não ter efeito vinculante, não guarda maior relação
com o presente caso, já que se refere à execução penal de condenado por crimes contra a
Administração Pública, onde, como lá observado, por se tratar de matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel proeminente. Além
disso, não há nada nos autos documento capaz de afastar a presunção relativa de que o
sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente."(TJSP
Agravo em Execução no
0001339-22.2020.8.26.0154 11a Câmara Criminal - Rel. Des. Alexandre Almeida J.
13.5.2020)
Ademais, não há informações acerca da condição financeira do agravado,
sendo ele representado pela Defensoria Pública, admite-se presumir sua hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Conforme já se decidiu:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA
VIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÉVIO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada,
entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não recolhimento da multa
por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento
de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em apreço,
o paciente goza da presunção de hipossuficiência e não existem elementos nos autos
capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que
seja reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora paciente, observando-
se o disposto neste voto" (HC 362.648/RJ Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça -
Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, J. 4.10.2016).
De mais a mais, a progressão de regime não impede que o sentenciado
seja cobrado do pagamento futuramente, no próprio Juízo das Execuções.
Não se possibilitaria a progressão de regime por um inadimplemento
pecuniário, cobrável da maneira convencional, para todas as dívidas de valor. A partir do
momento que não se possibilita a conversão da pena de multa em prisão, retira-se um
entrave para o reeducando ter sua benesse, se preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos.
Art. 51 do Código Penal: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Pode-se concluir que a comprovação do respectivo adimplemento da pena
pecuniária não é requisito legal a impedir a concessão da progressão de regime, certo que a
decisão deve ser mantida.
A extinção da punibilidade fica prejudicada, pois, em recente decisão do
Excelso Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1850903, T5, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, de 5.5.2020, Sua Excelência entendeu, acompanhado pelos
demais Ministros, que o:
"1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à
luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da
privação de liberdade e de outras restrições – perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos –, é espécie de pena aplicável em retribuição e em
prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal.
2. Dessarte, as declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo
cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento
da multa criminal" (negritei).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.